Tribunal: TJMT
Processo: 1004359-06.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1004359-06.2019.8.11.0041
RECORRENTE: DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id85740955) interposto por DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA Com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 75414457):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – TAXA DE REMUNERAÇÃO – OPERAÇÃO EM ATRASO – TAXA QUE FAZ AS VEZES DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – AMBOS OS RECUSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.
O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.
”No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)
Não há ilegalidade na capitalização diária de juros quando expressamente prevista no contrato.
De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.
A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência.
“A comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência.” (STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015).
Sendo ambas as partes vencidos e vencedores, na mesma proporção, os ônus sucumbenciais devem ser rateados em 50% entre as partes, sendo que cada litigante arcará com os honorários do seu patrono. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1004359-06.2019.8.11.0041, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 02/02/2021)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 81314995).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede Apelação, interpostas por BANCO BRADESCO S/A e DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, que proveu parcialmente ambos os recursos para: “a) admitir a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do pacta sunt servanda, além de reconhecer a inexistência de qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito;
b) admitir a legalidade da capitalização diária de juros, já que pactuado expressamente no contrato;
c) reconhecer que a contratação de seguro, no bojo do contrato de financiamento caracteriza-se venda casada, merecendo acolhimento ao pleito de abatimento do respectivo saldo devedor, o valor cobrado a título de seguro;
d) excluir a cobrança da taxa de remuneração – Operação e Atraso (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.
O Recorrente alega violação aos artigos 85, § 1o, 86, 141, 490, 1.013, 1.022, II, do Código Processo Civil, artigo 23 da Lei n. 8.906/94, artigo 5o, da MP 2.170.36/01, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) não se extrai do referido Recurso Especial repetitivo que esteja autoriza da capitalização DIÁRIA dos juros moratórios”. (...) Com efeito, referido recurso paradigmático seguiu entendimento já reiterado do STJ pela possibilidade da capitalização MENSAL dos juros.
Assevera que é ilegal e abusivo a cobrança de capitalização diária.
Requer: “(...) a reforma do r. acórdão para arbitrar os honorários advocatícios a serem pagos na proporção de 50% para cada parte”
Recurso tempestivo (id. 86131498).
Contrarrazões (id. 89063950).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos – Temas 246 e 247/STJ.
Embora, verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema sobre a possibilidade de capitalização mensal de juros REsp n. 973.827/RS, Temas 246, 247, deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos, uma vez que a discussão nestes autos refere-se a tão somente a incidência da capitalização diária de juros, que o para a jurisprudência pacífica do STJ, não se enquadra no referido tema.
Desse modo por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente alega que é ilegal a incidência da capitalização diária de juros.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 75414457):
“(...) Não há ilegalidade na capitalização diária de juros quando expressamente prevista no contrato.
In casu, o contrato foi firmado em 14/08/2014 (id no 58330179), portanto após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, e no quadro II – Características da Operação, Item 5, consta a previsão de “periodicidade capitalização diária”.
(...) Portanto, a sentença merece reforma nesse ponto, a fim de se admitir a legalidade da capitalização diária de juros, já que pactuado expressamente no contrato” (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).
2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ.
3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1638011/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)”(g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 5o, da MP 2.170.36/01, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 85, § 1o, 86, 490, 1.013, 1.022, do CPC e artigo 23 da Lei n. 8.906/94, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, terem demonstrados de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça